Tribunal: TJMT
Processo: 1031091-02.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031091-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), EDUARDO GUILHERME DA SILVA CARVALHO - CPF: 011.713.731-63 (APELANTE), JOHN LUCAS CATELANI - CPF: 031.067.111-67 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO REALIZADO NA VIA EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada”.
(N.U 0002476-55.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO GUILHERME DA SILVA CARVALHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, que na
ação de execução fiscal nº 1031091-02.2023.8.11.0003
, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do CPC, em razão da quitação da obrigação, condenando o apelante em custas processuais (Id. 225782982).

Nas razões recursais o apelante, narra que o juízo de piso, ao sentenciar o processo, entendeu que a parte executada deveria arcar com as custas processuais, ocorre que
“o Apelante liquidou a execução fiscal por meios administrativos antes de ser citado”
(Id. 225782995).

Sustenta que ao liquidar o processo antes da decisão de primeira instância deveria incorrer a regra do artigo 26 da Lei 6.830/80, o qual estabelece que nesses casos, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida o benefício da justiça gratuita e para que seja afastado a condenação em custas processuais.

Intimado a apresentar contrarrazões, o Município manifestou ciência da decisão (Id. 225782999).

Solicita o benefício da justiça gratuita e isenção do preparo (Id. 238315686).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, à vista da documentação colacionada aos autos, defiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente Eduardo Guilherme da Silva Carvalho em relação às custas recursais, dispensando-o do pagamento do preparo do presente recurso, nos termos do art. 99, §§3º e 7º, do CPC.

Transposta esta questão, versam os autos sobre recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO GUILHERME DA SILVA CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que, na
ação de execução fiscal nº 1031091-02.2023.8.11.0003
, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenou o apelante ao recolhimento de custas processuais.

Merece destaque o seguinte trecho da sentença recorrida:

“Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o pagamento da sua obrigação.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução.

[...]

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito.

Custas pelo(a) executado(a)”.

(Id. 225782982)

Segundo o apelante, entretanto, não seriam devidas custas processuais no caso em análise, pois efetuou o pagamento do débito antes da decisão de primeira instância, devendo, por este motivo, ser aplicada a regra prevista no artigo 26 da Lei 6.830/80, o qual estabelece que, nesses casos, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Assiste-lhe razão.

Estabelece o art. 26 da Lei de Execução Fiscal que,
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”
.

No caso dos autos, embora não tenha havido cancelamento da inscrição da dívida ativa, mas sim pagamento do débito executado na via administrativa, não há falar-se no pagamento de custas processuais, à luz do que preconiza o referido dispositivo legal.

Ocorre que, na hipótese, a execução fiscal foi proposta em 21/9/2023 e o pagamento do débito, feito em decorrência de mutirão fiscal na via administrativa, ocorreu na data de 20/10/2023 (Id. 225782985), antes da triangularização processual pela citação do devedor, realizada em 13/11/2023, momento em que o mesmo, inclusive, informou ao Oficial de Justiça que o débito já havia sido quitado (vide Id. 225782969).

Ora, tendo o pagamento do débito ocorrido na via extrajudicial antes da citação válida, mostra-se descabido o pagamento de custas processuais, não sendo aplicável o princípio da causalidade.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.
Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação
. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada”.
(N.U 0002476-55.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida em execução fiscal que julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir, devido à quitação do débito antes do ajuizamento da ação. O apelante busca a continuidade do processo para condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do débito anterior à citação gera direito à condenação em honorários advocatícios; (ii) verificar se é cabível a condenação em custas processuais nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, mas tal regra não se aplica quando o débito é quitado antes da citação.

4. De acordo com o art. 312 do CPC, a propositura da ação só produz efeitos quanto ao réu após sua citação válida. Assim, a relação jurídica processual não se forma se o pagamento ocorre antes desse ato
.

5.
A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR; REsp n. 1.927.469/PE) possui o entendimento de que, sem a citação e a consequente triangularização da demanda, não há base para condenação em honorários de sucumbência. O pagamento anterior à citação, embora posterior ao ajuizamento, exclui a responsabilidade do executado pelo pagamento de honorários, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o débito é quitado antes da citação, impedindo a formação da relação processual. O princípio da causalidade exclui a responsabilidade pela sucumbência qu ando o pagamento ocorre antes da triangularização da demanda".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 25/10/2023; STJ, REsp n. 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/09/2021; STJ, REsp n. 1.915.735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/11/2021”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.313091-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2024, publicação da súmula em 31/10/2024) Destaquei todos.

Portanto, sendo a execução fiscal extinta em razão da quitação ocorrida antes da citação do devedor, possível a aplicação da inteligência do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 para afastar-se os ônus processuais no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida e afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024